Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-68.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento do medicamento Aripiprazol 30mg (comprimido), para tratamento de esquizofrenia. Possibilidade. Direito líquido e certo demonstrado. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento do medicamento Aripiprazol 30mg (comprimido), para tratamento de esquizofrenia. Possibilidade. Direito líquido e certo demonstrado. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do medicamento. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Necessário, porém, que a parte autora apresente, a cada seis meses, receituário atualizado que demonstre a necessidade de se manter o fornecimento gratuito dos medicamento. Sentença parcialmente reformada, para estabelecer a necessidade de apresentação periódica da prescrição médica. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001427-68.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, são apelados THIAGO
DE SOUSA FIRMIANO e ISABEL RODRIGUES DE SOUSA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
2
APELAÇÃO No 1001427-68.2017.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADO: THIAGO DE SOUSA FIRMIANO
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP
VOTO No 14567
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento do
medicamento Aripiprazol 30mg (comprimido), para tratamento de
esquizofrenia. Possibilidade. Direito líquido e certo demonstrado.
Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente
para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem
como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do
medicamento. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e
na Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. Garantia
do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto,
caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve,
sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. A saúde
constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado.
Necessário, porém, que a parte autora apresente, a cada seis meses,
receituário atualizado que demonstre a necessidade de se manter o
fornecimento gratuito dos medicamento. Sentença parcialmente
reformada, para estabelecer a necessidade de apresentação
periódica da prescrição médica. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista contra a r. sentença de fls. 75/77, que, nos autos do
mandado de segurança impetrado por Thiago de Sousa Firmiano, concedeu a
segurança ao impetrante, “para tornar definitiva a liminar antes deferida e
determinar que a autoridade impetrada forneça todos os medicamentos
descritos na inicial enquanto durar o tratamento do impetrante, conforme
prescrição médica de fls13/17”.
Em suas razões recursais (fls. 89/99), a apelante alega, em
síntese: (i) que o medicamento requerido não consta da RENAME e nem estaì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
3
incorporado no Sistema Único de Saúde; (ii) que a concessão judicial de
medicamentos traz consequências sérias para o sistema público de saúde,
comprometendo o orçamento municipal destinado à saúde; (iii) que a
assistência farmacêutica na rede pública deve observar o disposto na Lei
Federal n° 8.080/1990 (art. 19-M e seguintes); (iv) que o registro do
medicamento na ANVISA não é suficiente para que seja dispensado à
população por meio da rede pública, tratando-se de critérios distintos; e (v)
que o Ministro Gilmar Mendes reconheceu em seu voto que a obrigação do
Estado constante do artigo 196 da CF/88 estaria, a priori, vinculada ao
adimplemento de políticas sociais e econômicas.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para que
a ordem seja denegada, ou, subsidiariamente, que o apelado comprove
periodicamente a necessidade de seguir recebendo o medicamento.

Contrarrazões às fls. 107/109.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 114/120.
O processamento do feito foi suspenso por esta Relatoria,
conforme despacho de fls. 121/122, tendo em vista decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça de afetação do REsp no 1.657.156 ao rito do artigo 1.036 e
seguintes do CPC (Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Tema no 106), com
determinação, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do novo CPC, de
suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais
e coletivos, que versem sobre a “obrigação do Poder Público de fornecer
medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
4
Único de Saúde”.
Realizado o julgamento do REsp no 1.657.156 em
25/04/2018, os autos tornaram conclusos.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em seus
regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Thiago
de Sousa Firmiano em face do Secretário Municipal de Saúde de Campo
Limpo Paulista/SP, por meio do qual busca, o impetrante, o fornecimento do
medicamento Aripiprazol 30mg (comprimido), necessário para o tratamento
de esquizofrenia.
Foram juntados aos autos (i) cópia de atestado médico de
que o impetrante segue em tratamento psiquiátrico por conta de quadro
psicótico crônico (fls. 13); (ii) receituário de controle especial, referente ao
medicamento Aripiprazol 30mg (fls. 14); (iii) formulário de solicitação de
Aripiprazol (fls. 17); (iv) Escala de Avaliação Psicológica (fls. 18); e (iv)
cópia do termo de compromisso de curador provisório (fls. 19).
Ao conceder a segurança, entendeu o juízo “a quo” que “a
Constituição Federal em seus artigos 6o e 196, prevê a saúde não só como
um direito social básico de todas as pessoas, mas também como um dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
5
Estado, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
de saúde em todos os níveis” (fls. 76), sendo que “no caso dos presentes
autos, é de suma importância o uso contínuo dos princípios ativos arrolados
nas medicações apresentadas para manutenção adequada da saúde do auto”
(fls. 77).
Pois bem.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao
Tema no 106, foi julgado em 25/04/2018, tendo sido ali fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração - EDcl no
Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em parte
apenas os embargos apostos pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de ofício,
alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial
repetitivo, nos seguintes termos:
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
6
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018, hipótese
diversa da dos autos em questão.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
É cediço que compete ao Estado, em sentido genérico,
garantir a prestação do direito à saúde, em atendimento disposto no artigo 196
e 197 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Além disso, conforme sedimentado na jurisprudência deste
Tribunal, e posteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral, a ação para fornecimento de medicamento pode ser
proposta em face que qualquer ente da Federação, tratando-se de
responsabilidade solidária:
Súmula 37 TJSP: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
7
pessoa jurídica de Direito Público Interno.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF,
RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julg. 05/03/2015, Tema
de Repercussão Geral n.o 793).
No caso dos autos restou demonstrado que o impetrante
necessita do medicamento descrito na inicial para tratamento da própria
saúde, conforme se observa dos documentos juntados às fls. 13/19, em
especial a declaração médica de que o impetrante segue em tratamento
psiquiátrico por “quadro psicótico crônico”, a ponto de ter sido interditado
judicialmente (fls. 19).
Ademais, observa-se da Escala Breve de Avaliação
Psiquiátrica (BPRS), às fls. 18, subscrito por médico psiquiátrico, que o
impetrante padece de desorganização conceitual em grau moderadamente
grave, bem como de comportamento alucinatório em grau grave, o que
demanda o tratamento médico adequado.
Em resumo, tal documentação possui legitimidade probante
suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do
medicamento solicitado à saúde do autor, somada, ainda, à hipossuficiência
financeira.
Trata-se
de
documentação
produzida
por
profissional
regularmente credenciado, que goza de presunção de idoneidade técnica e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
8
veracidade sobre a necessidade do paciente, e que sequer foram impugnados
pela apelante nas razões recursais.
Nesse cenário, não se pode negar o direito à vida, nem se
pode ignorar que a Constituição da República, em seu artigo 6o, afirma que a
saúde é um direito social, cabendo ao Estado garanti-lo, conforme já
mencionado acima.
Importante ressaltar, ainda, que o art. 196 da Constituição
da República não é norma meramente programática. O direito à saúde ali
insculpido é direito fundamental consagrado na Carta Magna, não podendo
ficar seus mandamentos ao alvedrio do Administrador que, ao se omitir, pode
simplesmente torná-lo inócuo.
E tal direito não se limita ao tratamento padronizado ou
constante da relação do SUS, o que seria forma alternativa para submeter,
novamente, à Administração, a obrigação ou não de cumprir o mandamento
constitucional. Nesse sentido, o tratamento padronizado do SUS difere do
tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e, assim, não tem
o condão de substituí-lo.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o, da CR) ou as normas e princípios que versam
sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de responsabilidade fiscal
(LC n.o 101/2000). Trata-se apenas de garantir o cumprimento do disposto no
artigo 196, da Constituição da República e evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde da autora. E esses objetivos não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
9
preteridos em razão de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição,
não havendo que se falar em infração ao princípio da isonomia ou da reserva
do possível.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em relação aos
direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo
Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão.
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor para
arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos
universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado,
deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve,
portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos”.
A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
No mesmo sentido apontam a Lei no. 8.080/90 e a LC n°. 791/95.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário interferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
10
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários
dos serviços públicos.
Em outras palavras, não se trata de invasão da seara
administrativa pelo Poder Judiciário, mas sim de garantir direito fundamental
insculpido na Constituição da República e que, de outra forma, estaria sendo
negado pelo próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de
invasão de Poder, ao desconstitucionalizar direitos por meio de seu
descumprimento.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
PROCESSO
Cirurgia
e
Exames

Fornecimento

Ilegitimidade de parte: Há responsabilidade solidária do
município, do estado-membro e da União, bastando a presença
de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade
passiva. PROCESSO Cirurgia e Exames Fornecimento
Possibilidade:
O Estado tem o dever constitucional de
fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o
tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à
assistência
médica
e
farmacêutica.
(AC
0001964-
90.2014.8.26.0534, 10a Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa
Ramos Marques, j. 02/09/2019)
MEDICAMENTOS. Jundiaí. Artrose. Gonartrose. Osteoporose.
Diabetes. Hipertensão. Prolia - Solução Injetável (uma dose a
cada seis meses). Calcitotal 100mg. Condres 40mg. Addrera
D3 7.000 UI. Glucoreumin 1500mg. Fornecimento. Multa
cominatória. Honorários advocatícios.
1. Medicamentos.
Fornecimento. Responsabilidade. O Sistema Único de Saúde a
que se pede ajuda é organizado em níveis de hierarquia
conforme a complexidade, de modo que os integrantes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
11
responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não de
tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário, atende aos
art. 196 e 198, a distribuição das ações de saúde entre os
níveis hierárquicos que compõem o sistema. Os medicamentos
pleiteados
são
de
custo
relativamente
baixo e não
comprometem o orçamento do município de Jundiaí, que não
trouxe argumento de fato capaz de se opor ao pedido. 2.
Medicamentos. Fornecimento. Necessidade. Os relatórios e
receituários médicos comprovam a necessidade da autora; e a
prescrição por médico particular e não padronização dos
fármacos não são óbices ao fornecimento do que foi receitado.
A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais
Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da
CF; e a relevância dos fundamentos do pedido que tem assento
no art. 6o da LF no 8.080/90. Ofensa ao art. 2o da CF e à LC no
101/00 que não se entrevê. 3. Medicamentos. Fornecimento.
Tema STJ no 106. Os medicamentos pedidos pela autora
possuem registro na ANVISA; há incapacidade financeira da
requerente para arcar com os custos dos fármacos; e os
elementos que instruem os autos denotam a necessidade dos
medicamentos requeridos e ineficácia para o tratamento dos
fármacos dispensados pela rede pública de saúde, conforme se
depreende dos relatórios e receituários acostados à inicial e
apresentados na via recursal. 4. Multa cominatória. Doutrina
e jurisprudência admitem a sanção por descumprimento da
obrigação de fazer contra o Poder Público; mas o valor e a
periodicidade destoam do que a Câmara tem aplicado.
Readequação como medida de rigor.
5. Honorários
advocatícios. A verba honorária fixada na sentença é razoável
e não comporta redução. Procedência em parte. Recurso
oficial
e
do
município
parcialmente
providos.
(AC
1016489-17.2018.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. 16/09/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Doença cardíaca.
Artrose. Osteoporose. Verapamil 80mg. Losartan 50mg.
Somalgin Cardio 81. Furosemida 40mg. Artico. Fosamax D
5600. Arflex. Deocil. Omeprazol. Preliminar de ilegitimidade
passiva e cerceamento de defesa por ausência de prova
pericial afastada. Responsabilidade solidária. Necessidade dos
medicamentos. Incumbe aos entes federados propiciarem o
atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado.
Inteligência
do
artigo
196
da Constituição Federal. Hipossuficiência demonstrada. Multa e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
12
advocatícios mantidos. Sentença de procedência. Manutenção.
Recurso não provido. (AC 1000267-19.2016.8.26.0543, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 26/08/2019)
MEDICAMENTOS Pretensão ao fornecimento gratuito de
medicamentos descritos na inicial
Possibilidade

Necessidade comprovada
Hipossuficiência financeira -
Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF
Inaplicabilidade do precedente fixado no Tema no 106 dos
recursos repetitivos Fármaco fornecido gratuitamente pelo
Estado.
DIRECIONAMENTO
DO
CUMPRIMENTO

Ressalva quanto à possibilidade de o Município apelante
proceder à compensação administrativa ou ajuizar ação de
regresso a fim de ser ressarcido pela aquisição do
medicamento, fornecido gratuitamente pelo RENAME Tema
no 793 da repercussão geral
Precedentes desta Corte -
Recursos
não
providos,
com
observação.
(AC
1016296-02.2018.8.26.0309, 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Reinaldo Miluzzi, j. 13/03/2020)
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
Inocorrência. Omissão do Poder Público. Prova inequívoca da
necessidade do medicamento. Direito líquido e certo amparado
que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
Impetrante
portadora
de
Hidroadenite
Supurativa Grave, Estágio de Hurley III (CID 10 L73.2), que
necessita do medicamento, conforme prescrição médica.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da
necessidade do medicamento. Ausência de padronização que
não tem o condão de restringir o direito material tutelado.
Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da
Administração
Pública.
Garantia
do
fornecimento
do
medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de
imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto
na Lei n. 8.080/90. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do
Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever
do Estado. Precedentes. Recurso e reexame necessário
improvidos. (AC 1000267-19.2016.8.26.0543, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
13
Direito Público, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 06/03/2020)
No entanto, em que pese a obrigação do Município de
fornecer o Aripiprazol 30mg (comprimido), deve o apelado comprovar,
periodicamente, a necessidade de seguir recebendo tal medicamento,
mediante a entrega de receita atualizada ao departamento municipal
competente, a cada 180 (cento e oitenta) dias, seguindo o parâmetro
instaurado pelo programa “Farmácia Popular”, merecendo provimento o
recurso neste ponto.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
TRATAMENTOS. OMISSÃO
OCORRÊNCIA
Decisão
combatida que não analisou pedido da ora agravante de
atualização a cada mês do receituário médico para viabilizar a
dispensação dos medicamentos, bem como para apresentação
de
receituário
circunstanciado
e
atualizado
para
disponibilização das atividades de hidroginástica e RPG
Necessidade de
atualização do receituário médico periodicamente como requisito para dispensação
dos medicamentos Atualização deve ocorrer a cada 180 dias
Parâmetro retirado do programa "Farmácia Popular".
Omissão
sanada.
Embargos
acolhidos.
(ED
2054044-71.2019.8.26.0000/50008, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Leonel Costa, j. 06/03/2020)
Recurso de Apelação. Reexame necessário. Fornecimento de
medicamentos
para
tratamento
de
Epilepsia
e
crise
descognitiva. Aplicabilidade dos requisitos fixados pelo STJ no
julgamento
do
Tema
106.
Ajuizamento
da
demanda
anteriormente à conclusão do julgamento não impede a sua
aplicação. Observância dos requisitos. Relatório médico
carreado aos autos revela a imprescindibilidade da medicação
prescrita, assim como a ineficácia da terapêutica fornecida
pelo SUS. Redução da multa aplicada. Não cabimento. Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-68.2017.8.26.0115 -Voto no 14.567
14
que se revela suficiente e adequado ao fim pretendido.
Sentença reformada para estabelecer a necessidade de
apresentação periódica da prescrição médica. Reexame
necessário improvido e recurso voluntário parcialmente
provido. (AC 1034463-32.2016.8.26.0602, 3a Câmara de
Direito Público, Rel.a Paola Lorena, j. 18/03/2019)
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada em parte,
apenas para determinar que o impetrante apresente periodicamente o
receituário médico atualizado, nos termos delineados acima.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator